Tribunal: TJES
Processo: 5018367-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018367-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANZ NUNES DA SILVA

COATOR: 2º Vara De Execução Criminal Do foro De Colatina

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018367-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANZ NUNES DA SILVA

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDO PELA AUTORIDADE COATORA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO QUANTO AO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata, eis que a decisão de indeferimento da concessão de livramento condicional está fundamentada no não preenchimento do requisito subjetivo. 2. Diante da concessão da progressão de regime ao reeducando, resta prejudicada em parte a ação constitucional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da ação no que se refere ao pedido de concessão do livramento condicional e julgar prejudicado o pedido de progressão de regime, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018367-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HANZ NUNES DA SILVA

COATOR: 2º VARA DE EXECUÇÃO CRIMINAL DO FORO DE COLATINA
Advogado do(a) PACIENTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de HANZ NUNES DA SILVA, contra ato coator do juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, nos autos do processo nº 0017409-07.2007.8.08.0014.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que o constrangimento ilegal consiste no indeferimento dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional, requeridos em favor do paciente.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que razão assiste à Procuradoria Geral de Justiça.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que no dia 29 de novembro de 2024, foi concedido o benefício de progressão de regime, razão pela qual resta prejudicada a ação no que se refere a tal pedido.

Já em relação ao pedido de concessão do benefício do livramento condicional, verifico que o impetrante está a discutir questão essencialmente vinculada à execução penal.

Vale ressaltar, que não constatei flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de ofício, uma vez que a decisão pautou-se no fato do paciente não preencher os requisitos pelo comportamento insatisfatório, com registros de diversas fugas, inclusive durante o trabalho externo e reiterados descumprimentos durante a execução da pena em regime aberto.

Assim, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
não conheço
do Habeas Corpus
no que se refere ao pedido de concessão do livramento condicional, haja vista a inadequação da via eleita, e
julgo prejudicado o pedido
de progressão de regime
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do Habeas Corpus.